Tribunal: TJSP
Processo: 1011594-49.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011594-49.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALTER LINO NOGUEIRA, é embargada IRACEMA DA CONCEIÇÃO LIRA
SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011594-49.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
2
Embargante: Valter Lino Nogueira
Embargado: Iracema da Conceição Lira Salomão
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 9a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.597
EMENTA
Embargos de declaração. Ausência de quaisquer dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargante que
pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos
limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 499/507.
Sustenta o embargante, em suma, que o Acórdão
padece de erros, uma vez que impugnou a gratuidade da embargada,
não cabendo a defesa de ofício, considerando que em réplica ela ficou
silente. Afirma que a empresa Transeg deveria constar no polo
passivo, pois comprovado o liame contratual entre as partes. Sustenta
haver contradição no julgado ao reconhecer a relação contratual, mas
impôs ao advogado a obrigação de devolver valores que não são de
sua responsabilidade, pois transferido a outrem. Afirma que há prova
nos autos de que a embargada mudou de residência e não
comunicou, sendo incontroversa a relação jurídica. Afirma não haver
dano moral, pois não praticou qualquer ilícito. Por fim, afirma que sua
gratuidade deve ser declarada expressamente para evitar futuro erro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011594-49.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
3
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora negou
provimento ao recurso interposto.
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar vício, mas sim de abrir nova
discussão a respeito daquilo que já restou decidido no acórdão, o que
desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
O Acórdão expressamente apontou que “não há que
se falar em ilegitimidade de parte. Conquanto o contrato carreado a fls. 300 tenha
sido firmado entre a autora e a empresa Transeg Recuperadora e Promotora de
Crédito Ltda., certo é que a procuração de fls. 17 foi outorgada exclusivamente ao réu
para representá-la, além de ter sido o responsável pelo cumprimento de sentença do
processo em questão (fls. 10/11), inclusive responsável pelo levantamento do valor
perseguido”. (fls. 503)
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011594-49.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
4
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág. 916).
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade à prova
dos autos, ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011594-49.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
5
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Por fim, descabida a pretensão de que a gratuidade
deferida ao embargante seja destacada no Acórdão, uma vez que a
fls. 501 do julgado é bem clara ao observar a gratuidade de ambas as
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR